Tribunal: TJDFT
Processo: 0014703-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014703-71.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES QUEIROZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc., 1. Cuida-se, no ID 20278577, p. 3, de petição da parte exequente, apresentada em 8-maio-2019, desistindo da renúncia à correção monetária pelo IPCA-E – apresentada, anteriormente, em 25-janeiro-2019, no ID 20278575, e não homologada por este Juízo, quando também pugnou pelo dessobrestamento do feito, declarando-se prejudicado o recurso interposto pela parte adversária. Na petição de ID 20761433, datada de 21-outubro-2020, a parte Exequente reiterou o pedido de apreciação da desistência à renúncia, bem como pleiteou o prosseguimento do feito, com a remessa dos autos à Contadoria para atualização do valor exequendo e posterior expedição das devidas requisições de pagamento. Na decisão de ID 21498814, parte final, determinou-se a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre as petições da parte Exequente, mas o ente público executado quedou-se silente, conforme certidão de ID 23516465. É o relatório. Decido. Cumpre, inicialmente, apresentar breve síntese do contexto processual em que foi formulada a renúncia ao direito em litígio, evidenciando-se que não houve sua homologação por decisão judicial. No dia 3-outubro-2019, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 (tema 810), rejeitando-os por maioria, sem modular os efeitos da decisão anteriormente proferida que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, em Recurso Eextraordinário com repercussão geral. No banco de teses de repercussão geral, disponível no site do Supremo Tribunal Federal, consta que foram definidas as seguintes teses para o TEMA 810: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Grifos nossos) Portanto, não há falar em vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 para a atualização de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição da requisição, tendo em vista o que foi decidido no julgamento do RE no 870.947. N0 caso concreto, em 20-julho-2018, por meio do acórdão de ID 20278570, adotou-se, para a correção monetária do crédito, a tese firmada no RE 870.947, cujo mérito já havia sido julgado no dia 20-setembro-2017. Confira-se a ementa do acórdão: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97 NO RE No 870.947. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARA A APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA REALIZADA PELO IPCA-E. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009), na parte em que estabeleceu a TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, e, no caso concreto, entendeu que o IPCA-E seria mais adequado para esse fim. 2. O julgamento de mérito do recurso paradigma autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. O Executado (Distrito Federal) interpôs recurso extraordinário em face do julgado (ID 20278572). Em 24-setembro-2018, o Ministro Luiz Fux, relator do RE 870.947, deferiu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos ao julgamento de mérito do recurso, em que se solicitava a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade perpetrada. Em face dessa decisão, a Presidência desta Corte determinou que se aguardasse o julgamento do referido recurso (ID 20278568). Em 25-janeiro-2019, a parte exequente, objetivando o dessobrestamento do feito, e a prejudicialidade do recurso extraordinário intentado, apresentou petição de renúncia à correção monetária pelo IPCA no período posterior a 30-junho-2009, até a data da expedição do precatório (ID 20278575). Intimado, o executado concordou com o pedido de renúncia formulado e nada falou sobre o interesse recursal (ID 20278588). Em 8-maio-2019, antes que houvesse apreciação pelo Juízo e homologação da renúncia, a parte Exequente desistiu do pleito, haja vista os votos já proferidos no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947, indicativos de que o recurso seria rejeitado. Na oportunidade, pugnou pelo dessobrestametno do feito, pugnando pela rejeição do recurso extraordinário da parte adversa, sob o argumento de já ter sido alcançado o quórum de votação exigido pela Lei 9.868/99 para a rejeição da modulação dos efeitos do julgamento proferido pela Corte Suprema (ID 20278577). Na decisão de ID 20278587, datada de 9-maio-2019, a Presidência do Tribunal rejeitou o pedido da Exequente de prosseguimento do feito, fundamentando que, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verificou-se que, em 20-março-2019, o Ministro Gilmar Mendes pediu vistas dos autos, o que posterga o processamento do apelo constitucional sob o amparo do rito dos repetitivos. Assim, determinou a devolução dos autos ao NUGEP, para que permanecessem suspensos até a publicação do respectivo acórdão. Com vistas dos autos, o Distrito Federal manifestou sua ciência da decisão, sem opor-se a ela ou às petições anteriores da parte Exequente (ID 20278588). Diante da conclusão do julgamento do RE 870.947, com a rejeição dos Embargos de Declaração opostos e a não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, retomou-se o curso do presente feito, e a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário, em decisão datada de 13-janeiro-2020 (ID 20278585). Assim, os autos retornaram conclusos para o prosseguimento, inclusive análise do pedido de desistência da renúncia, não homologada pelo Juízo. Pois bem. A renúncia sobre o direito em litígio, quando exarada no âmbito do processo judicial, depende de decisão homologatória para produzir seus efeitos, logo, é cabível a desistência da renúncia antes que essa seja homologada pelo Juízo, como ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se o elucidativo julgado desta Corte, que trata exatamente da renúncia à correção monetária no curso do processo, retratada antes da homologação: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RENÚNCIA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NÉGOCIO JURÍDICO. AUTOCOMPOSIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A renúncia, ato de autocomposição unilateral, quando apresentada dentro do processo judicial, aperfeiçoa-se por decisão homologatória. 2. É possível a retratação do ato de renúncia enquanto este não for apreciado e homologado judicialmente. 3. É admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Precedentes. 4. Diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, os créditos em liquidação deverão utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização, adequando-se aos critérios estabelecidos pela Corte Suprema. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1281741, 00154593220078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 8/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a desistência da renúncia à correção monetária pelo IPCA-E, formulada pela parte Exequente na petição de ID 20278577, p. 3. 3. Preclusa esta decisão: a) encaminhe-se os autos a Contadoria para atualização do valor exequendo, observando os parâmetros fixados no acórdão de ID 20278570, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 20278559, e demonstrativo do valor dos honorários de sucumbência arbitrados no ID 21498813. b) após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator